Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709806-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer (n. 0737202-52.2024.8.07.0003), deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de beneficiário de plano de saúde, nos termos da decisão constante de ID 21949915 (origem). Em despacho de ID 73449058, foi determinado ao Agravante se manifestar acerca da (in)tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 73847488). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, § 5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. O presente recurso foi interposto em 18 de março de 2025 (ID 69884972) Contudo, a partir da observação do processo na origem, e, considerando que na aba “expedientes” constata-se que o Réu/Agravante registrou ciência da decisão agravada em 21/12/2024 (com prazo para manifestação até 11/02/2025), conclui-se que há óbice ao conhecimento do agravo, eis que interposto fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Ausente pressuposto de admissibilidade do agravo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Revogo a tutela recursal concedida na decisão constante de ID 69999330. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 12:26:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador